Tribunal: TJDFT
Processo: 0744502-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0744502-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILA RICA RESTAURANTES LTDA AGRAVADO: FORT MEAT DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Vila Rica Restaurantes Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão da MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que, apreciando pedido de reconsideração, manteve inalterada, por seus próprios fundamentos, decisão precedente (ID 246844779), que indeferiu o processamento dos embargos à execução do executado. Distribuídos os autos do presente recurso, foi exarado o despacho de ID 78426985, em que se determinou a intimação do recorrente para se manifestar sobre eventual intempestividade do recurso. Na manifestação de ID 78949560, o recorrente alegou que a decisão agravada é a de ID 249989637, publicada em 18/09/2025. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. É patente a intempestividade do presente agravo de instrumento (interposto em 8/10/25), que se volta, em verdade, contra a decisão de ID no 246844779, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 22/08/2025 (ID no 247168580). Cabe destacar que, conforme reiterado entendimento desta egrégia Corte, o pedido de reconsideração “não interrompe e nem suspende o prazo recursal” (Acórdão 1782064, 07291857020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como se sabe, a tempestividade recursal deve ser aferida com base na decisão primitiva. Ou seja, o prazo para interposição de agravo de instrumento é contado da decisão que primeiro decidiu a questão jurídica posta a exame pela instância revisora, sendo certo que a decisão que apenas manteve o que havia sido decidido anteriormente não interrompe, não suspende, não renova nem reabre o prazo recursal. Portanto, a manutenção do decisum precedente por seus próprios fundamentos não renova o prazo de que a parte dispunha para impugná-lo. Diante disso, ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 02 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora